Tribunal: CARF
Processo: 13839.001380/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001380/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA APARECIDA FLORESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados àqueles
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE NÃO DEPENDENTES.
Não é caracterizada omissão de rendimentos de dependentes quando os
rendimentos recebidos por pessoa informada como dependente do contribuinte
são superiores ao limite anual de isenção do Imposto de Renda,
descaracterizando a relação de dependência.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO
Considera-se sanado o vício do não recebimento da intimação anterior à
notificação com a apresentação anexada à impugnação dos documentos para
defesa do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
As matérias expressamente acatadas na impugnação, portanto incontroversas,
tem os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados
na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001380/2009-35
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001380/2009-35

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário
2004, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 17/24.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

Dedução Indevida de Dependente

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
3.816,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
55.360,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001380/2009-35

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
24.000,00 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.998,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.

Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 18.435,43 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 5,06.

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- A fonte pagadora “Ao Rei dos Violões Ltda.”, CNPJ 61.092.011/0001-33 informou
em sua DIRF o pagamento em seu informe de rendimentos com o CNPJ
061.092.011/0003-03,
conforme
comprovante
anexo.
O
CNPJ
correto
é
61.092.011/0001-33 e não possuía tal informação, não podendo ser penalizada por esse
fato. Informou o CNPJ que a empresa forneceu;
- Em relação aos rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Nacional, CNPJ
29.979.036/0001-40, não recebeu o Informe de Rendimentos, ficando sem as
informações cabíveis aos fatos alegados;
- Tendo em vista que não recebeu nenhuma notificação anteriormente e que na Omissão
de Rendimentos de Pessoa Jurídica a veracidade dos fatos encontra-se em anexo, não
pode ser punida por este fato.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera a impugnação seja acolhida para ser cancelado o débito fiscal reclamado. Pede
que o crédito apurado deve ser depositado em sua conta corrente.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001380/2009-35

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados àqueles recebidos pelo
titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE NÃO DEPENDENTES.
Não é caracterizada omissão de rendimentos de dependentes quando os rendimentos
recebidos por pessoa informada como dependente do contribuinte são superiores ao
limite anual de isenção do Imposto de Renda, descaracterizando a relação de
dependência.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO
Considera-se sanado o vício do não recebimento da intimação anterior à notificação
com a apresentação anexada à impugnação dos documentos para defesa do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
As matérias expressamente acatadas na impugnação, portanto incontroversas, tem os
créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na esfera
administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, observo que o contribuinte anexou ao seu recurso recibo emitido
por Arteca e Ramissel Advocacia, cujo conteúdo não faz qualquer relação com os fatos tratados
nos autos.
No mais, tenho que os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram
enfrentados no acórdão recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado,
conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelos dependentes da contribuinte: Plácido Floreste, CPF 624.625.208-72, da fonte
pagadora “Ao Rei dos Violões Ltda.”e Sebastiana Mendes Floreste, CPF 129.240.068-
48, da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001380/2009-35

O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2005, a contribuinte informou os dependentes abaixo:

Verifica-se na fl. 05 que Plácido Floreste e Sebastina Mendes Floreste são pais da
impugnante.
A contribuinte informou os seguintes rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no ano-
calendário 2004:

Na peça impugnatória, a contribuinte alega que a fonte pagadora “Ao Rei dos Violões”,
CNPJ 61.092.011/0001-33 informou no Informe de Rendimentos o CNPJ
061.092.011/0003-03 o que fez com que declarasse este CNPJ na DIRPF/2005.
Consta na fl. 06, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na fonte, ano-base 2004, da fonte pagadora “Ao Rei dos Violões
Ltda.”, CNPJ 61.092.011/0003-33, relativo à Pessoa Física Beneficiária dos
Rendimentos: Plácido Floreste, em que se pode ver no campo 4. Rendimentos
Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte:
01. Total dos Rendimentos (inclusive Férias) 12.854,87
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o
CNPJ 61.092.011/0001-33 pertence à matriz da empresa “Ao Rei dos Violões Ltda.”, e
o CNPJ 61.092.011/0003-33 é da filial.
No Portal DIRF, consta DIRF Original entregue pela empresa “Ao Rei dos Violões
Ltda.”, CNPJ 61.092.011/0001-33 que traz a informação do valor de R$ 12.854,87
como rendimentos tributáveis recebidos por Plácido Floreste, CPF 624.625.208-72, e o
valor de R$ 5,06 relativo ao Imposto Retido, no ano de 2004.
Assim, restou comprovado que a contribuinte informou o CNPJ da filial e não o da
matriz ao declarar os rendimentos recebidos por seu pai e dependente, Plácido Floreste,
no valor de R$ 12.854,87 na DIRF/2005.
Entretanto, verifica-se que no ano de 2004 o valor correspondente ao limite anual de
isenção do Imposto de Renda era de R$ 12.696,00. O pai da impugnante auferiu
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001380/2009-35

rendimentos superiores a este valor, R$ 12.854,87, e, portanto, ele não pode ser
considerado dependente da contribuinte neste ano.
Desse modo, devem ser retirados os lançamentos relativos à Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 12.854,87 e o referente à Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos Omitidos no valor de R$
5,06.
Em relação aos Rendimentos Recebidos por sua mãe, Sebastiana Mendes Floreste, CPF
129.240.068-48, no valor de R$ 5.580,56, a impugnante alega que não recebeu o
Informe de Rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social.
Importa destacar que o contribuinte tem a obrigação de informar todos os rendimentos
recebidos, seus e de seus dependentes, a despeito de não haver recebido o Informe de
Rendimentos de determinada fonte pagadora.
O artigo 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.”
Assim, ainda que a fonte pagadora não tenha entregado ao contribuinte o Comprovante
de Rendimentos Pagos, é devida a autuação, uma vez que a legislação determina ser do
beneficiário a obrigatoriedade de declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil os
rendimentos efetivamente recebidos. O fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada
a entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não o exime da obrigatoriedade de,
com base nos valores efetivamente recebidos mensalmente, por ele e seus dependentes,
elaborar a sua declaração de ajuste anual e apresentá-la tempestivamente.
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, informou os rendimentos de R$ 5.580,56, recebidos
por Sebastiana Mendes Floreste, CPF 129.240.068-48, no ano-calendário 2004.
A impugnante declarou Sebastiana Mendes Floreste como sua dependente, logo, deveria
ter informado seus rendimentos na DIRPF/2005.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento relativo à Omissão de Rendimentos
recebidos por Sebastiana Mendes Floreste, dependente da contribuinte, no valor de R$
5.580,56.
A Fiscalização glosou a dedução indevida com dependentes relativa à Sebastiana
Mendes Floreste, no valor de R$ 1.272,00. Ao manter a omissão de rendimentos da mãe
da contribuinte, deve-se retirar a glosa no valor de R$ 1.272,00.
Por todo o acima exposto, tem-se:
Lançado Comprovado Mantido (Valores em R$)
Rendimentos Recebidos 18.435,43 12.854,87 5.580,56
Comp. Indev. s/ Rend. 5,06 5,06 0,00
Omitidos
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
Dependentes 3.816,00 1.272,00 2.544,00

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001380/2009-35

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Original